Tribunal: TJPA
Processo: 0822472-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822472-33.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE ARNALDO MARQUES REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A preliminar de deserção não deve ser acolhida, uma vez que o apelante deixou de juntar apenas o relatório de custas e intimado para corrigir a referida irregularidade, a teor do art. 932, parágrafo único, do CPC, apresentou a tempo oportuno, não devendo, pela mesma possibilidade de correção do vício, recolher o preparo em dobro.

2- Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a regularidade da transferência bancária; o que não restou demonstrado nos autos, caracterizando, assim a falha na prestação de serviço e, portanto, devido o ressarcimento, a título de danos materiais.

3- Ademais, em consonância aos fundamentos emanados dos Tribunais Pátrios, dentre estes a Corte Superior – STJ, e por tudo mais que dos autos consta, igualmente, encontra-se configurado os danos morais; sendo o valor fixado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até aquém dos acórdãos paradigmáticos, em atendimento aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0822472-33.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: JOSÉ ARNALDO MARQUES REIS JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por JOSÉ ARNALDO MARQUES REIS JÚNIOR, condenou o réu ao pagamento de R$ 170.923,26 (cento e setenta mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, devidamente acrescido de juros 1% a.m e correção monetária pelo INPC, ambos contabilizados a partir da data do evento danoso (30/10/2020) até o momento do efetivo pagamento; e R$ 10.000,00 (dez mil reais), de danos morais, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento; bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu apresentou recurso de APELAÇÃO, sob o ID n. 6922148, alegando que a sentença não deveria prosperar, ante os fatos e circunstâncias que envolvem a causa.

Assim, sustentou que o apelado é cliente da instituição bancária desde 14/9/1994; e que, atualmente, possui ativa, a conta corrente n. 12.616-0, agência n. 5752-5; tendo pleno conhecimento de que os seus prepostos não solicitam senha da sua clientela, que é pessoal e intrasferível; o que se encontraria nos “Termos Gerais do Contrato de Cartão de Crédito” e nos Termos Gerais do Contrato de Conta Corrente”.

E que o ato sentencial teria desconsiderado que, na data de 30/10/2020, quando fora realizada a transferência impugnada para conta de terceiro, no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), por meio de autoatendimento via internet, teria sido utilizado o BBCODE.

Discorreu que para esse tipo de transferência seria exigida a senha de 8 (oito) dígitos para acesso e de 6 (seis) dígitos para confirmação; o que revelaria que não teria contribuído para o ocorrido; e que, tendo o fraudador acesso ao cartão e senha do apelado, não teria tido quaisquer responsabilidades sobre o fato, em razão da ausência de ilicitude cometida, inclusive, pela falta de provas nesse sentido.

Afirmou, ademais, que tendo a transação ocorrido com o uso do cartão com chip e senha do próprio apelado, aplicar-se-ia o REsp n. 1.633.785; e que, ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, não teria como promover prova negativa, haja vista a sua impossibilidade.

Pontuou, assim, que não teria sido identificada falha de segurança, à medida que possui tecnologia codificada, reconhecida internacionalmente, que impediria o acesso de terceiros, garantindo a confidencialidade das informações, e cuja instituição auditora seria credenciada pelo INMETRO.

Asseverou que sempre se empenharia em divulgar informações e orientações a seus clientes de que não telefona e nem envia mensagens ou links, solicitando senhas a seus clientes; e que não devem ser fornecidos a terceiros, sendo as fraudes cometidos por estelionatários, seria isento de responsabilidade civil; pelo que se constituiria em culpa exclusiva do autor ou de terceiros; e caso de força maior, excludentes de ilicitude; bem como apontou que restaria ausente a prova do prejuízo.

E que, se fosse o caso, seria configurada a culpa concorrente, na medida em que a parte teria negligenciado o dever de guardar com segurança os seus documentos.

Narrou também que se for mantida a condenação em danos materiais, que não deveria ser caracterizado o dano moral, tendo em vista que se trataria de mero aborrecimento, comum a vida em sociedade; além do que este deveria ser comprovado de forma robusta.

Ademais, em face do princípio da eventualidade, discorreu que os danos morais deveriam ser fixados de forma razoável e proporcional, sem constituir enriquecimento ilícito.

Pontuou, por fim, pela necessidade de fixação de honorários em percentual menor do que o arbitrado.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, sob o ID n. 6922156, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em face da deserção, pela não apresentação do relatório de custas judiciais; e, no mérito, rechaçando os argumentos expendidos pelo recorrente, e pugnando pela manutenção da decisão.

Despacho, sob o ID n. 7023140, determinando a intimação do apelante a fim de apresentar o relatório de custas, cujo atendimento se evidencia pela juntada aos autos do respectivo documento (ID n. 7563171).

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em relação a preliminar de deserção pela ausência de apresentação do relatório de custas, vislumbro que se trata de mera irregularidade, tendo em vista que serve para aferir a regularidade do pagamento do preparo; e que, uma vez intimado o apelante para supri-lo, a teor do art. 932, parágrafo único, do CPC, não há que se reconhecer a necessidade de pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, vislumbro que, cabe ressaltar ser a relação bancária, uma relação de consumo, abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu/apelante provar que as transações existentes foram realmente realizadas pelo autor.

Desse modo, vem entendendo a jurisprudência pátria acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTARIA DO AUTOR. DANO MORAL OCORRENTE, CONSIDERADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Dano moral configurado no caso concreto em vista da frustração ocasionada ao autor, pessoa com idade avançada, que diante dos proventos de aposentadoria, reduzidos pelo abatimento indevido de valores pela ré, se viu obrigada a promover diversas diligências na esfera administrativa. Dever de indenizar configurado, sendo fixado o quantum de indenização de forma que venha a alcançar satisfatoriamente a tríplice função da indenização - compensatória, RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

(TJ-RS - AC: 70047882105 RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2013).

“CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DANOS MORAIS FIXADOS EM CARÁTER DISSUASÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. O risco decorrente da atividade desempenhada pelo réu deve ser pelo mesmo suportado porquanto, no instante em que disponibiliza no mercado o crédito, deve cercar-se de todas as cautelas a fim de coibir venham a ocorrer contratações fraudulentas. A nítida diferença entre a assinatura do demandante e a firmada nos documentos trazidos pelo requerido impede seja reconhecida qualquer anuência por parte do autor. Fragilidade do serviço bancário que resta evidente, consistente na precária identificação do contratante. (...). RECURSO IMPROVIDO.”.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004201810 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 20/08/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2013).

“CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO - OPERAÇÃO FRAUDULENTA - Apelação Ação de indenização por danos morais Sentença de parcial procedência Empréstimo não reconhecido pelo cliente - Cabe ao banco a prova da regularidade da transação Inteligência do art. 6, VIII, do CDC - Condenação do réu a restituir os valores, que deverão ser apurados em liquidação de sentença Responsabilidade objetiva do prestador de serviços caracterizada Desnecessidade de prova da culpa do réu ou seus prepostos - Dano moral indenizável. Recurso provido.”.

(TJ-SP - APL: 187854920108260005 SP 0018785-49.2010.8.26.0005, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 09/08/2012, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2012).

“EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. O desconto indevido em proventos de aposentadoria, sem autorização do beneficiário, gera dano extrapatrimonial indenizável em virtude da conduta negligente da instituição financeira, sobretudo porque o ato praticado atingiu direito personalíssimo da autora (verba alimentar), ultrapassando o limite do mero aborrecimento. A responsabilidade civil da demandada é objetiva. Exegese dos arts. 14 e 17, CDC. Presença, in casu, de nexo causal.”

(TJ-RS - EI: 70045206489 RS, Relator: Ivan Balson Araújo, Data de Julgamento: 18/11/2011, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2011).

“PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. 1. ANTE O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FORNECEDOR RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. 2. SE O RÉU CONCORREU PARA A DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL DO AUTOR, QUE, POR SUA VEZ, OCASIONOU-LHE INÚMEROS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS, DEVE INDENIZAR-LHE DANOS MORAIS. 3. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO A INTENSIDADE DO DANO, BEM COMO AS CONDIÇÕES DA VÍTIMA E DO RESPONSÁVEL, DE MODO A ATINGIR SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARATÓRIA E PENALIZANTE. DE IGUAL MODO, NÃO PODE SER FONTE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 4. (...). 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”.

(TJ-DF - APL: 71423120108070003 DF 0007142-31.2010.807.0003, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/04/2011, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2011, DJ-e Pág. 122).

É notório o fato de que o autor promoveu tentativas de resolver administrativamente a contenda, encaminhando à gerência expediente, contestando a transação, transferência bancária no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), por meio de autoatendimento via internet.

Destaco, assim, alguns pontos referidos na carta encaminhada à gerência do Banco do Brasil; e que não foram impugnados especificamente pelo apelante, que se cingiu a afirmar que teria sido efetivada a transação com o BBCODE do cliente, e que o cartão e senha seriam intransferíveis:

Que, em 28 de outubro de 2020, entrou em contato com o seu gerente, requerendo um limite diário de transferência para aquisição de um bem, de forma temporária, e que este teria sido estabelecido no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), permanecendo os outros limites intactos;

Que, em 29 de outubro de 2020, teria recebido uma ligação de uma funcionária se identificando como do Banco do Brasil, informando do bloqueio de sua conta, e que seria necessário se dirigir a um caixa eletrônico para o respectivo desbloqueio, situação que fora confirmada através do aplicativo do Banco, e que logo após teria se dirigido ao caixa eletrônico e desbloqueado a sua conta; apontando, ainda, que a pessoa que tinha lhe ligado detinha informações privilegiadas, inclusive, do aumento do limite requerido no dia anterior e os dois últimos números de sua senha; todavia, que não a teria lhe repassado.

Que, em 30 de outubro de 2020, teria acessado, de manhã, o seu aplicativo e que a sua conta se encontrava sem movimentações; todavia, que logo depois, o gerente, Sr. Alencar, teria ligado e perguntado se teria efetuado a transferência de R$ R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a Sra. Pamela; tendo negado categoricamente; pelo que lhe informado que iria lhe retornar com mais informações. E que, pouco tempo depois, efetuou nova ligação asseverando que teria bloqueado todas as suas contas como forma de segurança, e solicitado que fizesse um Boletim de Ocorrência (BO n. 20. E.00140008253), e que fosse feita contestação, realizada por meio do protocolo n. 202057520065.

Ressaltou, ainda, que o gerente afirmou que o banco teria ligado para confirmar a transferência; e que esta não havia atendido a ligação; todavia, informou que jamais a teria recebido.

E que houve estorno, no dia 10/11/2020, do valor de R$ 91.576,22 (noventa e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos); e no dia, 12/11/2020, no importe de R$ 127.500,52 (cento e vinte e sete mil, quinhentos reais e cinquenta e dois centavos), solicitando, ainda, o restante, no montante de R$ 170.923,26 (cento e setenta mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos).

Em contestação, sob o ID n. 6922129, o apelante apenas demonstrou um
print
de tela do computador, com a informação de conta corrente ativa, e um Termo de Responsabilidade de operação assinado pelo apelado, datado de 3//11/2020, de que teria cancelado o código de acesso e alterado a senha de 4 (quatro) dígitos (CABB – serve para autorizar transações financeiras), e de 8 (oito) dígitos (internet) de sua conta corrente.

Ademais, ao contrário do que alegou o apelante, a jurisprudência emanada pela Corte Superior, REsp. 1.633.785, trata de uso físico do cartão com chip e senha, e não de transações eletrônicas virtuais, como a do presente caso; e cuja ementa restou, assim, vazada:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão da parte recorrida alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (destacamos).”

Portanto, em se cuidando de relação consumerista e da determinação de inversão do ônus da prova, entendo que caberia ao requerido/apelante desconstituir o direito do autor com as provas que pudesse produzir, a fim de demonstrar a não ocorrência do evento danoso, inclusive, comprovando o motivo dos estornos de alto valor na conta corrente do apelado, e de que o apelado teria autorizado o aumento do limite diário e transferência para valores iguais ou superiores ao efetivado, de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Dessa forma, vislumbro cabível a condenação em danos materiais, nos valores sacados indevidamente, conforme restado comprovado na exordial. Ainda, de acordo com o STJ, o banco deve compensar os danos morais sofridos por consumidor vítima de saque fraudulento que, mesmo diante de grave e evidente falha na prestação do serviço bancário, teve que intentar ação contra a instituição financeira com objetivo de recompor o seu patrimônio, após frustradas tentativas de resolver extrajudicialmente a questão.” (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 395.426-DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. Para acórdão Marco Buzzi, julgado em 15/10/2015 (Info 574).

A propósito, ressalta-se que a r. sentença apreciou o feito de forma afeiçoada ao entendimento de que Banco possui responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco; sendo que a instituição financeira não poderá alegar caso fortuito porque se trata de um fortuito interno (e não fortuito externo).

Como já explicitados linhas acima, o tema já foi decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese:

"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/8/2011).

Ademais, anoto que o valor fixado a esse título (danos morais) se encontra aquém dos parâmetros emanados das Cortes Superiores e dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade; considerando a necessidade de reparação do dano, e de se evitar novas condutas lesivas por seu causador, mas sem causar enriquecimento ilícito para aquele que o recebe e, também, de causar grande impacto econômico-financeiro para aquele que tem o dever de indenizar.

Nesse sentido, transcrevo os julgados,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação moral, decorrente das circunstâncias específicas do caso concreto, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 459.212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 09/10/2014)

“CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.

1.
Mostra-se razoável a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito de debitar de sua conta cheques fraudados e pela sua inscrição em cadastro de inadimplentes, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

2. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.

3. A instituição financeira não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 598.301/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA AÇÃO DE FRAUDADOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. MATÉRIA PACIFICADA PELO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.199.782/PR, COM BASE NO ARTIGO
543-C
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE AS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FORAM REALIZADAS PELO AUTOR (ART.
6º
,
VIII
, DA LEI Nº
8.078
/90). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA, COM DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS DA CONTA CORRENTE DA CORRENTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO
(...) A indenização, por sua vez, deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem. Ela deve proporcionar ao ofendido uma compensação pelo dano sofrido e ao ofensor uma punição, para que a ofensa não se repita. Em casos como este, tem-se concedido indenização com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com base nisso, fixo a indenização por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumpre com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor .”
(TJ/SP Apelação nº 1008720-53.2014.8.26.0161 Rel. Des. Coelho Mendes 15ª Câmara de Direito Privado Julgada em 29 de junho de 2015.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEVADOS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS. APOSENTADA À ÉPOCA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. NÃO-DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.

2.
No presente caso, a quantia fixada pelo Tribunal de origem, qual seja, R$ 15.000,00, diante das peculiaridades do caso, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte, não ensejando a revisão em sede de recurso especial. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 959.632/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)

Assim, entendo escorreita a sentença proferida pelo magistrado de origem.

Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a referida verba honorária, em caráter recursal, em favor do causídico do apelado em 2% (dois por cento), alcançando, assim, 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO- LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém, (PA), 20 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/04/2022